Tribunal: STF
Processo: ARE 1411279
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de São Bernardo do Campo. Plano de Carreiras. Promoções horizontais e verticais Lei Municipal 2.240/76. Autor ocupante de cargo isolado e previsto em quadro suplementar de funções Não faz jus aos benefícios pleiteados. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, caput e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor, servidor público municipal inativo, que ocupava o cargo de Encanador, busca o reconhecimento do direito às promoções horizontais e verticais, previstas na Lei Municipal nº 2.240/76.



    Entretanto, conforme exposto pela municipalidade, o cargo do requerente não faz jus à promoção vertical e à progressão horizontal, conforme disposto na lei municipal.



    Dispunha a Lei nº 2.240/76, com redação à época da aposentadoria do servidor, ocorrida em 03/08/2018:



    Art. 411. O gênero ascensão funcional compreende as seguintes espécies:



    I - promoção vertical: destinada às carreiras;



    II - progressão horizontal: aplicável a todos os cargos e funções; (g.n.).



    No tocante à progressão horizontal, estabelecia a referida lei municipal:



    Art. 429. O sistema de Progressão Horizontal proporciona a passagem do servidor de um grau ao imediatamente sucessivo, dentro da mesma referencia.



    Parágrafo Único. A progressão dar-se-á exclusivamente pelo critério de merecimento, aplicando-se a todos os servidores do quadro de pessoal, exceto aos ocupantes de funções previstas no Quadro Suplementar de Funções. (g.n.).



    Por sua vez, a Lei Municipal nº 2.279/1977 dispõe:



    Art. 1º A aplicação da Lei Municipal nº 2240, de 13 de agosto de 1976, não elide a possibilidade de execução, pela Administração Direta, dos serviços públicos objeto das funções relacionadas no anexo 29.3 da referida lei. 



    Art. 2º Em caso de absorção, pela Administração Direta, das funções a que se refere o artigo anterior, o Executivo baixará, por decreto, o Quadro Suplementar de Funções, coma especificação de quantidade, da nomenclatura, dos salários e dos requisitos para admissão.



    Assim, com a absorção da função do autor pela Administração Direta, a partir Lei Municipal nº 4.172/94, que instituiu o regime jurídico único no Município de São Bernardo do Campo, o autor, que ocupava função operacional “isolada” e não de carreira, foienquadrado no Quadro Suplementar de Funções, de modo que, nos termos dos artigos 411 e 429 da Lei Municipal nº 2.240/76, acima citados, não fazia jus à pretendida ascensão funcional.



    Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente